Tribunal: CARF
Processo: 16539.720008/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE PARA FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007.
O disposto na Súmula no 105 do CARF, que diz que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício, aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007. Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, em sua nova redação, de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de estimativas mensais, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa no ano-calendário correspondente. No caso em aprec ̧o, na~o tem aplicac ̧a~o a Su ́mula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida apo ́s alterac ̧o~es promovidas pela Medida Proviso ́ria no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
As normas fiscais que disciplinam a exigência com respeito ao IRPJ aplicam-se à CSLL reflexa, no que cabíveis.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16539.720008/2014-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.826 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRADESCO SAUDE S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
POSSIBILIDADE PARA FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007.
O disposto na Súmula no 105 do CARF, que diz que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício, aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao ano
de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007. Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, em sua nova
redação, de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na
temporalidade da apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades
sobre bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado
apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e
a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de estimativas mensais, ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa no ano-
calendário correspondente.
CARF no 105, eis que a penalida s promovidas
pela Medid o 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
As normas fiscais que disciplinam a exigência com respeito ao IRPJ aplicam-se à
CSLL reflexa, no que cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16539.720008/2014-61
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.826 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720008/2014-61

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 813 a 830), interposto pela Fazenda Nacional,
em 18 de agosto de 2017, em face do Acórdão no 1401-001.845 (e-fls. 795 a 811), de 10 de abril
de 2017, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2009
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. NATUREZA JURÍDICA. GANHO DE
CAPITAL. TRIBUTAÇÃO.
A incorporação de ações por envolver uma transferência de titularidade das
ações da incorporada, dadas em pagamento em uma conferência de aumento de
capital, para a incorporadora, caracteriza-se como uma espécie do gênero
alienação. No caso concreto, como houve a valorização a preço de mercado das
ações dadas em pagamento, gerou-se um acréscimo patrimonial tributável pelo
ganho de capital.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ACIONISTA. DIREITO DE RECESSO.
A incorporação de ações seguirá os ditames das deliberações das assembleias
gerais das companhias incorporadora e incorporada. Os acionistas da
incorporada, que não concordarem com o evento de incorporação de ações, tem
a opção de se retirar da sociedade, podendo se reembolsar do valor de suas
ações.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. É cabível a
aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a teor do art. 161 do
Código Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago correm juros de
mora. Como a multa de ofício também constitui o crédito tributário sobre ela
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.826 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720008/2014-61

também necessariamente incide os juros de mora na medida em que também
não é paga no vencimento.
MULTA ISOLADA
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados
deve ser aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a
apuração definitiva após o encerramento do exercício redunde em montante
menor. Pelo princípio da absorção ou consunção, contudo, não deve ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar, na mesma medida em
que houver aplicação de sanção sobre o dever de recolher em definitivo.
Esta penalidade absorve aquela até o montante em que suas bases se
identificarem.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
As normas fiscais que disciplinam a exigência com respeito ao IRPJ aplicam-se
à CSLL reflexa, no que cabíveis.
Quanto à deliberação ficou assim consignado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial, nos seguintes termos: I) Por maioria de votos, dar
provimento para cancelar as multas isoladas. Vencidos os Conselheiros Antonio
Bezerra Neto (Relator) e Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa. Designado
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes para redigir o voto vencedor; e II) Por
unanimidade de votos, negar provimento para manter o ganho de capital na
incorporação de ações A Conselheira Lívia De Carli Germano votou pelas
conclusões; e III) por unanimidade de votos, negar provimento em relação aos
juros sobre a multa de ofício. Conselheiro José Roberto Adelino da Silva
declarou-se impedido de votar.
Salienta-se que foi apresentado Petição por parte do Contribuinte (e-fls. 834 a
835), em 28 de agosto de 2017, para adesão parcial aos benefícios do Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), instituídos pela MP no 783/2017, convertida na Lei no
13.496/2017, regulamentada pela IN RFB no 1.711/2017, mantendo-se a discussão somente a
parte referente às multas isoladas (os outros débitos foram desmembrados para o Processo
Administrativo no 16682.721833/2017-72, para análise do pedido). Despacho acerca da
solicitação de desistência encontra-se às e-fls. 900.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 993 a 996), de 31 de janeiro de 2018, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial (e-fls. 905 a 919),
em 18 de setembro de 2017. Já em 14 de março de 2018, o Contribuinte apresentou novamente
Contrarrazões (e-fls. 1009 a 1021)
É o relatório.
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.826 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720008/2014-61

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade. Foram apresentados o Acórdão no 1301-001.893 e o
Acórdão no 9101-00.947, como paradigmas para comprovar a divergência jurisprudencial no que
tange a exigência concomitante de multa de ofício e de multa isolada a partir do ano-calendário
de 2007.
Aduz o Contribuinte em Contrarrazões que o Acórdão no 9101-00.947, indicado
como paradigma, não há divergência jurisprudencial por ser anacrônico, por ser anterior a MP no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou o art. 44 da Lei no 9.430/96.
Em que pese esse argumento exposto em Contrarrazões, salienta-se que o
Acórdão no 1301-001.893 é de 2016 e o Acórdão no 9101-00.947 é de 2011. Assim, na análise,
verifica-se que a matéria foi pré-questionada e constata-se a divergência de interpretação. Vota-
se, portanto, pelo conhecimento.
Quanto ao mérito a questão cinge-se a exigência concomitante de multa de ofício
e de multa isolada a partir do ano-calendário de 2007. Na decisão recorrida entendeu-se, por
maioria de votos, exonerar o Contribuinte das multas isoladas lançadas por falta de pagamento
de estimativas mensais referentes ao ano calendário de 2009.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso que:
, profe ria a quo, afastou
o da multa isolada prevista no art. 44, b” L o 9.430/96,
o 351/2007
(convertida na Lei no 11.488/2007), que alt L
9.430/96, por consi lada com a multa
b
b sua vez, consubstanciasse no recolhimento de
tributo.
(...)
Analisando-se os -s cio, prevista no art.
L
lucro real praticadas pelo sujeito passivo, relativo ao ano-cal
Por outro lado, a denominada multa isolada, fundada no art. 44, II, al nea b”
da Lei no
do modo de pagamento do IRPJ sobre base de ulo estimada (art. 2o da Lei
9. - de 2009.
Com ch ”
” b
pelo contribu solada decorre do descumprimento do regime de
estimativa.
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.826 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720008/2014-61

(...)
da no 351/2007 L
L o
sequer espa do assunto, em face da clareza do texto legal.
Confira-se:
(...)
Assim, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterado pela lei no
-
50%; bem assim deixando bem claro, se d haviam, de que a referida
multa isolada era e n
tributo f o pago.
-
afastando-se, dessa forma, qualquer alega e bis in idem. Com efeito,
segundo texto dado pela Lei no multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa consiste no valor do
pagamento mensal, no percentual de 50%, enquanto a multa pelo
la o incide sobre a to ou
contribu to ou recolhimento, de fal
, no percentual de 75%.
Em síntese, a Fazenda Nacional sustenta que é possível a cumulação entre multa
de ofício e multa isolada, visto que são penalidades distintas, que incidem sobre bases de cálculo
diversas, sobretudo com a alteração legislativa promovida pela MP no 351/2007, que foi
convertida na Lei no 11.488/2007, na redação do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Em Contrarrazões o Contribuinte aduz que (e-fls. 914):
(...) conforme exposto no acórdão recorrido, deve-se entender que a
sanção mais grave absorve a menos gravosa. Ou seja, a multa de ofício
deve absorver as multas isoladas, devendo estas serem canceladas no
presente caso.
De fato, analisando-se os autos de infração lavrados, verifica-se que há
cobrança cumulativa da multa isolada com a multa de ofício, sobre os
mesmos valores supostamente devidos a título de IRPJ e da CSLL, o que
não pode ser admitido, já que sanções que têm a mesma base de cálculo
devem corresponder à idêntica conduta ilícita. ”
Verifica-se no presente feito que assiste razão a Fazenda Nacional.
Assim estabelece a Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.826 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720008/2014-61

declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifou-se).
No presente processo, as multas isoladas lançadas por falta de pagamento de
estimativas mensais, referem-se ao ano calendário de 2009, já com as alterações promovidas pela
Lei no 11.488/2007, são admissíveis concomitantemente com as multas de ofício, pois são
infrações diversas.
Salienta-se que neste feito não é o caso da aplicação da Súmula CARF no 105, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
A multa isolada objeto da lide foi lançada com base no art. 44, II, b, da Lei no
9.430/1996 relativa ao ano calendário de 2009, ou seja, a autuação teve por parâmetro legislativo
o art. 44 da referida lei, já com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.488/2007, sem atrair,
portanto, a Súmula CARF no 105 que alcança somente as multas isoladas lançadas com
fundamento no referido art. 44 antes das alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007.
Para reforçar esse entendimento cita-se a ementa do Acórdão no 9303-010.833, de
relatoria do il. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE, PARA FATOS GERADORES A PARTIR DE
2007.
O disposto na Súmula no 105 do CARF, que diz que a multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.826 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720008/2014-61

multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício, aplica-se somente aos fatos
geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da
antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007. Tratam os incisos I e II do art. 44
da Lei no 9.430/1996, em sua nova redação, de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A
multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato
gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
Do exposto, vota-se por conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e no mérito em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital